Tribunal: TJPA
Processo: 0801185-21.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801185-21.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DIAS ALVES

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA VIA TELEMARKETING. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. A autora alegou não ter contratado qualquer serviço com a seguradora, embora houvesse descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2019. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, mas indeferiu a indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora, buscando a reforma parcial para obtenção de danos morais e majoração dos honorários; a seguradora, pleiteando a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de vida por meio de ligação telefônica configura negócio jurídico válido; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a repetição do indébito em dobro ou forma simples; (iii) determinar se a conduta da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da autora.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e alcança os vícios do serviço, incluindo informações insuficientes ou inadequadas.

A contratação telefônica apresentada pela seguradora não comprova a manifestação livre e consciente de vontade da autora, que é idosa, hipossuficiente e abordada de forma ardilosa, com técnicas abusivas de telemarketing.

Configura prática abusiva a imposição de produto ou serviço a consumidor vulnerável, em afronta ao art. 39, IV, do CDC, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663-RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, limitada ao prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A conduta da seguradora extrapola mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, causando privação financeira a pessoa idosa. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro de vida por telemarketing com pessoa idosa e hipossuficiente, sem esclarecimento adequado, configura prática abusiva e acarreta a nulidade do negócio jurídico.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 406 e parágrafos; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, IV; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200247-15.2022.8.06.0056, Rel. Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13.03.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200442-80.2023.8.06.0115, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 07.02.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES
em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, alegando que não contratou qualquer serviço com a seguradora, embora houvesse descontos mensais indevidos, no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), em seu benefício previdenciário, desde fevereiro de 2019.

A sentença proferida sob o Id nº 29272955 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao entender que os fatos não demonstraram violação à honra ou à intimidade da autora. A sentença fixou ainda honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo assentou, como fundamentos, a inaplicabilidade da prescrição às ações declaratórias de inexistência de débito, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 169 do Código Civil; reconheceu a existência de relação de consumo e aplicou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, ante a hipossuficiência da parte autora; considerou vício de consentimento na contratação telefônica apresentada pela ré, o que macula o negócio jurídico e compromete a sua validade.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES, em suas razões recursais (Id nº 29272961), pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando a ocorrência de dano moral decorrente das cobranças indevidas perpetradas pela seguradora, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável. Alega que a ausência de contrato, bilhete ou apólice demonstra a inexistência da relação jurídica, em afronta aos artigos 758 e 759 do Código Civil. Defende que o dano moral prescinde de comprovação nos casos de inscrição indevida ou desconto sem autorização, requerendo, portanto, a condenação da ré à indenização correspondente, além da majoração da verba honorária.

CHUBB Seguros Brasil S/A, por sua vez, também apelou (Id nº 29272957), requerendo a total improcedência da ação. Sustenta que houve contratação válida por meio de ligação telefônica, com link disponibilizado nos autos, e que os descontos foram legítimos, realizados com base em contrato firmado com estipulante. Invoca a aplicação do art. 174 do Código Civil para defender a aceitação tácita da autora, tendo em vista a ausência de reclamações anteriores e a longa duração dos descontos. Argumenta ainda que não há má-fé em sua conduta, razão pela qual, caso mantida a condenação, a restituição deve ocorrer de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, em que reafirmam os argumentos lançados em suas respectivas apelações. A autora requer o desprovimento do recurso da ré e o provimento integral do seu recurso, com a condenação em danos morais. A seguradora, por sua vez, insiste na validade da contratação e na inexistência de ilicitude, requerendo o provimento da sua apelação.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

2.2. MÉRITO

Em razão da identidade da matéria, analisarei os apelos de forma conjunta.

De início, cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, uma vez que o banco apelado figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o apelante se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, e da inversão do ônus da prova em face da seguradora promovida, ainda mais quando o objeto da lide discute a inexistência ou nulidade de negócios jurídicos relacionados à contratação de seguro, em que deve ser imputado à seguradora a juntada dos documentos que comprovem a contratação do serviço pelo consumidor, pois, em decorrência da atividade desempenhada, devem ser obrigatoriamente por ela mantidos.

Este dever é imanente a obrigação de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços.

Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor, in verbis:

CDC. Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA/STJ nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando-se o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte autora obteve êxito em comprovar a inclusão dos descontos em seu benefício previdenciário, pela seguradora promovida, no valor de R$37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme a juntada dos extratos bancários da autora.

Por seu turno, a seguradora promovida ofereceu contestação apresentando, dentre outros documentos, link de acesso com áudio de ligação de telemarketing, como prova da contratação do serviço de seguro de vida por telefone, via telemarketing.

Contudo, da análise atenta do áudio, o que se pode observar é que, em nenhum momento a autora procurou a promovida para obter qualquer serviço. Pelo contrário, é abordada pela seguradora promovida, através de ligação telefônica, em que fica nítida prática abusiva ao investir ardilosamente contra pessoa idosa, hipossuficiente e com baixo grau de instrução, utilizando-se de técnicas de telemarketing, bombardeando o consumidor de informações rápidas e contínuas, de modo a dificultar-lhe a compreensão, dando a entender que trata-se de um direito do consumidor, em clara violação ao dever de informação adequada e clara do inciso III, do art. 6º, do CDC.

Além do áudio apresentado isoladamente não ser apto a comprovar a contratação válida do serviço ofertado e da violação ao dever de informação apropriada ao consumidor, a conduta da promovida amolda-se à prática abusiva do art. 39, IV, do CPC, por aproveitar-se de vulnerabilidade de pessoa idosa e hipossuficiente para impor-lhe seu produto ou serviço.

Segue o texto legal:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços

Desse modo, é nula a contratação de produto ou serviço realizado por telefone, cuja oferta partiu da empresa fornecedora, via telemarketing, quando as circunstâncias evidenciarem grave violação dos direitos do consumidor, por meio de oferta dirigida intencionalmente a pessoa idosa e hipossuficiente, valendo-se dessa condição de vulnerabilidade, utilizando-se de comunicação que dificulte a exata compreensão do produto ou serviço ou induza o consumidor a erro, por mais que a recorrente tenha respondido positivamente quando questionada acerca da adesão ao seguro, não há como concluir pelo seu efetivo interesse por comprometer sua livre e consciente manifestação de vontade.

Irretocável, portanto, a sentença neste particular.

No que tange à restituição de descontos deferida (parágrafo único do artigo 42 do CDC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (
EAREsp 600663-RS
). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte Superior confirmam que, embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente. Exemplifico (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Assim, considerando que no caso concreto, existem valores foram descontados antes e após 30/03/2021, mantenho a condenação à devolução dos valores, porém, determino de ofício, que a repetição do indébito ocorra na forma simples até essa data e dobrada após, devido marco temporal obrigatório e decorrente da modulação dos efeitos pelo C. STJ, ficando ainda limitada a devolução ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Altero também o julgado para que
os valores sejam corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do Código Civil.

No que tange ao dano moral, aqui ao contrário do que foi decidido na origem, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria.

Impõe-se, por via de consequência, a reforma do julgado neste aspecto.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes
do TJ/CE em casos análogos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING POR PESSOA IDOSA. GRAVAÇÃO DO AJUSTE VERBAL DEMONSTRANDO A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL RECONHECIDO E MINORADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a sentença a quo que julgou procedente o pleito autoral condenando a parte ré a pagar dano moral e restituir em dobro os valores descontados, decorrentes de contratação de seguro de vida via serviço de telemarketing por pessoa idosa. 2. Ao analisar o conjunto probatório constante nos autos, em especial a gravação entre o autor e a representante da seguradora, a existência de prática abusiva, pois foram utilizadas técnicas de telemarketing de modo a dificultar a compreensão do consumidor. Além disso, as características do seguro são apresentadas brevemente e os encargos desse seguro são ainda mais breves, pois quando se fala do valor a ser pago pelo apelante, a atendente sobrecarrega o consumidor com outras informações, dados, números e valores que receberia. A requerida/recorrente ainda fala de sorteios em alto valor, dificultando o entendimento sobre o que contrataria, por quanto e o tempo. 3. Dessa forma, fica inequívoco que o apelado fora induzido à contratação do serviço ofertado, sem a devida compreensão e entendimento acerca do que estava sendo de fato oferecido e os encargos desta contratação, em manifesta prática abusiva. Inexisti no caso a manifestação livre da vontade, elemento essencial à contratação, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. 4. Assim, os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, constituem dano moral evidente, pois resultam na privação de parte de seus rendimentos. Em relação à indenização, após análise minuciosa dos autos, entende-se que o valor estabelecido merece ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a natureza da conduta, suas consequências e o valor descontado, sendo essa quantia mais adequada à demanda e está dentro dos parâmetros concedidos por este Tribunal. 5. Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, este também merece reforma para que as quantias debitadas no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da data retrocitada, amparado no entendimento esposado pelo STJ (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) e na modulação dos efeitos fixada no citado acórdão paradigma a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJ-CE 0200247-15.2022.8.06 .0056 Capistrano, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. PESSOA IDOSA. GRAVAÇÃO DO AJUSTE VERBAL DEMONSTRANDO A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em analisar a validade da contratação de seguro, bem como a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do recorrente. Destaca-se que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pela Lei nº 8.078/90. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios insculpidos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Compulsando os autos, especialmente da gravação em que teria sido celebrado o negócio jurídico (página 114), não há como prosperar a tese sustentada pela seguradora, no sentido de ser considerada legítima a contratação do serviço ofertado. É certo que o áudio apresentado pela apelada, para além de não ser apto a comprovar, de forma isolada, a contratação válida do serviço ofertado, demonstra flagrante violação aos direitos do consumidor, sobretudo porque trata-se de pessoa hipervulnerável. 3. Ao analisar a conversa mantida entre o preposto da seguradora e o apelante, verifica-se nítida prática abusiva, pois são utilizadas técnicas de telemarketing de modo a dificultar a compreensão do que está sendo ofertado. Além disso, as características do seguro oferecido são apresentadas de forma não didática, com fala rápida, constante e de difícil compreensão. 4. Diante das peculiaridades apontadas, ainda que o recorrente tenha respondido positivamente quando questionado acerca da adesão ao seguro, bem como atendido ao pedido do representante em responder se haveria dúvidas quanto aos termos apresentados, não há como concluir pelo seu efetivo interesse e consentimento com a contratação. 5. Assim, não demonstrada a regularidade na contratação do seguro ofertado pela recorrida, é certo que as deduções efetivadas indevidamente em benefício previdenciário do autor, ora apelante, configuram ato ilícito passível de reparação. Com relação ao quantum indenizatório, tem-se como justo e adequado sua fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se considerado o comprometimento financeiro decorrente dos descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa que depende dos seus proventos de aposentadoria para subsistência. 6. Em relação à repetição do indébito, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recuso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS), é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor. O entendimento foi publicado com modulação dos efeitos, a tese fixada somente será aplicável aos valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. Desse modo, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em abril de 2023 (fl. 15), todas as parcelas descontadas da conta da parte autora, referentes ao seguro objeto da lide, devem ser restituídas em dobro. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0200442-80.2023.8.06.0115 Limoeiro do Norte, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

Sentença parcialmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS; NEGO PROVIMENTO AO APELO DE
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS ALVES
para:

a) reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, apenas para aplicar a modulação dos seus efeitos, isto é, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;
os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC;

b) reformar o capítulo da sentença que indeferiu a condenação por danos morais, para deferir a verba e arbitrar o seu valor em R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ) para o período não alcançado pela vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC; e

c) por fim, majorar o percentual de honorários fixados na origem para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já considerando o trabalho recursal.

Belém, 06/10/2025